Tribunal: TJMT
Processo: 1037338-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037338-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YAN LIMA DE SOUSA - CPF: 063.578.703-23 (ADVOGADO), RENILDA CAVALCANTE DE ARAUJO - CPF: 054.068.581-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de auto de infração e termo de embargo lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA/MT)
, sob a imputação de supressão de vegetação nativa em área de especial preservação sem autorização ambiental. A decisão recorrida afastou a alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo e o reconhecimento da área como destinada à agricultura familiar de subsistência.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador ambiental, considerando a paralisação do feito por período superior a três anos sem prática de atos instrutórios relevantes; e (
ii
) se a área objeto do embargo ambiental se enquadra na exceção legal
referente à agricultura familiar de subsistência, autorizando a suspensão dos efeitos da medida sancionatória.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 9) deste Tribunal. Somente atos com efetiva capacidade de impulsionar o feito ou contribuir para a elucidação dos fatos detêm força interruptiva do prazo prescricional.

4.
Atos meramente formais, de caráter interno ou desprovidos de conteúdo instrutório ou decisório, não detêm aptidão para interromper validamente o curso do prazo da prescrição intercorrente. A juntada de certidão de antecedentes ambientais e o protocolo de pedido de conciliação não deliberado carecem de eficácia interruptiva, por não constituírem atos inequívocos da Administração voltados à apuração dos fatos.

5.
Transcorrido lapso temporal superior a três anos entre a última movimentação processual relevante e a presente data, sem a prática de atos instrutórios efetivos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente do processo administrativo.

6.
O embargo ambiental encontra exceção nas atividades de subsistência, conforme disposto no Código Florestal e no Decreto 6.514/2008. A documentação apresentada demonstra o enquadramento da agravante como agricultora familiar, mediante Cadastro Nacional da Agricultura Familiar ativo, Cadastro Ambiental Rural atestando área inferior a quatro módulos fiscais e notas fiscais compatíveis com pequena produção rural.

7.
A manutenção do embargo compromete diretamente a subsistência do núcleo familiar, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. A suspensão dos efeitos do embargo não implica autorização para novas supressões vegetais, limitando-se à preservação da atividade essencial de subsistência até o julgamento definitivo da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem prática de atos instrutórios relevantes, sendo insuficientes para sua interrupção atos meramente formais, como juntada de certidão de antecedentes ambientais ou protocolo de pedido de conciliação não deliberado. 2. O embargo ambiental não alcança atividades destinadas à subsistência de agricultores familiares devidamente cadastrados, devendo ser suspenso quando sua manutenção compromete a subsistência do núcleo familiar, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o,
LV
; Lei 9.605/1998, art. 72, VII; Lei 11.326/2006, art. 3o; Lei 12.651/2012, art. 51, § 1o; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 116; Decreto 6.514/2008,
arts
. 3o, VII, 15-B e 16; Decreto Estadual 1.986/2013,
arts
. 19, 20, II e parágrafo único; Decreto Estadual 1.436/2022, art. 21, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT,
N.U
. 1006230-66.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25
/
09
/
2025; TJMT,
N.U
. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15
/
08
/
2025; TJMT,
N.U
. 1025944-33.2025.8.11.0000, Rel
atora
Des
a
.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26
/
09
/
2025; TJMT,
N.U
. 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23
/
06
/
2025; TJMT,
N.U
. 1002462-56.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17
/
06
/
2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo de instrumento

interposto por
RENILDA CAVALCANTE DE ARAÚJO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da
a
ção
a
nulatória

no
1079576-45.2025.8.11.0041
,
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na origem, a agravante pleiteia a
anulação do Auto de Infração n
o
210431740 e do Termo de Embargo
/Interdição
n
o
210441172,
ambos
lavrados
em 21/06/2021
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), sob a imputação de supressão de 12,88 hectares de vegetação nativa em área
objeto de especial p
reservação sem a devida autorização ambiental.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na origem, ao fundamento de ausência de prova inequívoca do exercício de atividade de subsistência na área embargada, bem como da inexistência de prescrição intercorrente no processo administrativo correspondente, justificando que a paralisação decorre da tramitação de pedido de conciliação formulado pela autuada.

Nas razões do recurso, a agravante sustenta:
(
i) a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 267
.
936/2021, argumentando que houve inércia da Administração por período superior a três anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes ou decisão final;

(
ii
) que a área embargada é utilizada exclusivamente para fins de agricultura familiar de subsistência, conforme comprovado por documentos como Cadastro de Agricultura Familiar (
CAF
), Cadastro
Ambiental Rural (
CAR
), extrato do INDEA e notas fiscais, os quais não teriam sido adequadamente valorados pelo juízo singular;
e
(
iii
) que o pedido de conciliação formulado à SEMA não constitui causa de interrupção da prescrição administrativa, pois não há norma estadual expressa prevendo tal hipótese.

A agravante requereu a concessão de efeito
ativo para suspender os efeitos dos atos administrativos impugnados
, pleito deferido liminarmente por este Relator
(Id.
324695352
).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão combatida
, alegando: (i)
ausência de prescrição intercorrente, diante da prática de atos administrativos aptos a interromper o curso do prazo;
(
ii
)
que os documentos apresentados não comprovam de forma suficiente o enquadramento da área na exceção legal prevista para atividades de subsistência familiar;
e (
i
ii
) q
ue a imposição de embargo ambiental segue critérios legais de proteção ao meio ambiente e não violaria os direitos alegados pela agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
c
uida-se de
agravo de instrumento

interposto por
RENILDA CAVALCANTE DE ARAÚJO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da
a
ção
a
nulatória

no
1079576-45.2025.8.11.0041
,
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A referida decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o intuito de suspender os efeitos do Auto de Infração no 210431740 e do Termo de Embargo/Interdição no 210441172, ambos lavrados em 21 de junho de 2021.

A controvérsia recursal
cinge-se à verificação
da presença dos requisitos legais para
a
concessão da
tutela de urgência,
no
s termos do
art. 300 do Código de Processo Civil,
quais sejam:
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
)
.

Em especial, cumpre analisar:
(i)

se houve
ocorrência de
prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador ambiental
;
e

(
ii
)

se
a área objeto do embargo ambiental se enquadra na exceção legal referente à agricultura
familiar de subsistência.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo
ao exame do
mérito.

Pois bem.

1. Da Prescrição Intercorrente no Processo Administrativo Ambiental

No que tange à alegação de prescrição intercorrente, a matéria
encontra-se disciplinada, no âmbito estadual, pelos Decretos Estaduais 1.986/2013 (revogado) e 1.436/2022, cuja interpretação deve ser realizada à luz do entendimento vinculante fixado por esta
e.
Corte, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), em que foram estabelecidas as seguintes teses jurídicas obrigatórias:

“II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso
processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §

2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica.
A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas
.”
[
g.n
.]

A interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos mencionados, conjugada aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, conduz à conclusão de que atos meramente formais, de caráter interno ou desprovidos de conteúdo instrutório ou decisório, não detêm a aptidão para interromper validamente o curso do prazo da prescrição intercorrente.

No caso dos autos, a r. decisão agravada afastou a configuração da prescrição sob o fundamento de que a paralisação do feito decorreria de pedido de conciliação formulado pela própria agravante, o que, em tese, afastaria a inércia da Administração Pública.

Todavia, tal entendimento revela-se dissociado da orientação consolidada pelo IRDR acima referido e da jurisprudência uniforme desta
e.
Corte, segundo a qual somente atos com efetiva capacidade de impulsionar o feito ou de contribuir para a elucidação dos fatos detêm força interruptiva do prazo prescricional. Nesse sentido:

“A paralisação de processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos, configura prescrição intercorrente,
sendo
insuficiente para sua interrupção a emissão de certidões de antecedentes.
”
(
N.U
.
1006230-66.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 25/09/2025
).

[
g.n
.]

“
A emissão de certidão de antecedentes ambientais
, por si só,
não configura ato instrutório
nos moldes
do
art. 20, § único, do Decreto Estadual no 1.986/2013,
tampouco reveste-se da aptidão para interromper a prescrição intercorrente
, conforme diretriz firmada no IRDR.”
(
N.U
. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/08/2025).

[
g.n
.]

“
1. A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem prática de atos instrutórios relevantes. 2.
A juntada de certidão de antecedentes ambientais não configura ato apto a interromper o prazo prescricional.
”
(
N.U
.
1025944-33.2025.8.11.0000,
Rel. Desa.
Vandymara
Galv
ã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 26/09/2025
).
[
g.n
.]

Na hipótese em apreço, verifica-se que desde 20 de agosto de 2021, data em que a agravante foi intimada para apresentar defesa administrativa (conforme Id. 204440422, p. 11, dos autos originários), não houve qualquer ato concreto de natureza instrutória ou voltado à efetiva apuração da infração ambiental.

Os atos subsequentes se restringem a diligências de caráter meramente burocrático, como despachos de encaminhamento e juntada de certidões de antecedentes ambientais, que, embora detentores de valor administrativo, não
configuram impulsos processuais relevantes, tampouco guardam relação com a instrução probatória ou com a análise substancial da infração imputada.

A certidão de antecedentes ambientais, conquanto útil à avaliação da eventual reincidência do autuado, não constitui ato instrutório nem decisório, revelando-se como medida preparatória e interna, destituída de conteúdo capaz de interromper a contagem do prazo prescricional.

Do mesmo modo, o simples protocolo de pedido de conciliação, não deliberado e desacompanhado de qualquer movimentação instrutória, carece de eficácia interruptiva, por não constituir ato inequívoco da Administração voltado à apuração dos fatos, nos moldes do art. 20, II, do Decreto Estadual 1.986/2013
ou
do
art. 21
, II, do Decreto Estadual 1.436/2022.

Com efeito, a tese fixada no IRDR é categórica ao restringir a aptidão interruptiva da prescrição intercorrente aos atos processuais que efetivamente impulsionem a instrução ou que importem, de forma concreta, na apuração da conduta ilícita. A mera formalidade procedimental, desprovida de conteúdo instrutório ou decisório, não satisfaz tal exigência legal.

Dessa maneira, considerando que entre a última movimentação processual relevante (intimação para apresentação de defesa, em 20/08/2021) e a presente data transcorreu lapso temporal superior a três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos, impõe-se
, ao menos neste momento processual,
o reconhecimento da prescrição intercorrente do Processo Administrativo no 267.936/2021, nos termos da tese firmada no Tema 9 do IRDR.

2.
Da Atividade de Subsistência na Área
Objeto de Embargo Ambiental

Nos termos do art. 72, VII, da Lei 9.605/1998, e do art. 3o, VII, do Decreto 6.514/2008, o embargo configura sanção administrativa com o objetivo de cessar o dano ambiental e viabilizar a recuperação da área degradada. Por sua vez, o art. 15-B do mesmo decreto subordina o levantamento da medida à regularização da atividade embargada, mediante decisão da autoridade ambiental competente.

No plano estadual, o Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar no 38/1995, com redação dada pela
LCE
699/2021), estabelece, em seu art. 116, que o embargo deve restringir-se à área em que efetivamente se caracterizou a infração ambiental, não alcançando outras atividades lícitas exercidas no imóvel, sobretudo quando não relacionadas à infração apurada.

No caso, a agravante foi autuada em 21/06/2021, sob a acusação de haver suprimido 12,88 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem a devida autorização, resultando na lavratura dos autos administrativos supracitados.

Embora a r. decisão agravada tenha afastado, em sede liminar, o reconhecimento da condição de agricultora familiar, verifica-se que a parte agravante apresentou documentação idônea, a saber:
(i) Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (
CAF
)
ativo (Id.
324386862); (
ii
) Cadastro Ambiental Rural (
CAR
), atestando a área inferior a quatro módulos fiscais (121,0589
há, Id.
204440415
dos autos de origem
); e (
iii
) notas fiscais relativas à comercialização de gado
(Id.
204440418
dos autos de origem
), compatíveis com a pequena produção rural.

O art. 51, § 1o, do Código Florestal (Lei 12.651/2012), bem como o art. 16 do Decreto 6.514/2008, excluem do alcance da medida de embargo as atividades destinadas à subsistência, ainda que desempenhadas em áreas com supressão de vegetação irregular, desde que preenchidos os requisitos legais.

Já a Lei 11.326/2006, que institui a Política Nacional da Agricultura Familiar, define critérios objetivos para a caracterização do agricultor familiar, todos atendidos no caso vertente.

É de se reconhecer, portanto, que a manutenção do embargo, nos moldes impostos, compromete diretamente a subsistência do núcleo familiar da agravante, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Ressalte-se que a suspensão dos efeitos do embargo não implica autorização para novas supressões vegetais, tampouco exonera a agravante de eventual
responsabilização administrativa, limitando-se à preservação de sua atividade essencial de subsistência, até o julgamento definitivo da demanda.

A jurisprudência deste
e.
Tribunal tem reafirmado a necessidade de compatibilização entre a tutela ambiental e os direitos fundamentais de agricultores familiares:

“O termo de embargo, embora seja medida que se impõe em regra para casos de desmatamento irregular, encontra exceção nas atividades de subsistência, conforme disposto no artigo 16 do Decreto no 6.514/2008.
”

(
N.U
. 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.06.2025).

“A suspensão dos efeitos do embargo e da sanção administrativa visa preservar a atividade produtiva essencial à subsistência do agravado e sua família, sendo medida reversível e que não compromete, neste momento processual, a apuração administrativa e judicial da infração ambiental alegada.”
(
N.U
. 1002462-56.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2025)
.

Nesses termos,
resta demonstrada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela agravante, tanto no que se refere à prescrição intercorrente, quanto à excepcionalidade da atividade de subsistência, nos moldes autorizados pela legislação vigente.

Igualmente presente o perigo de dano, uma vez que a manutenção dos atos administrativos impugnados implica risco real e iminente à subsistência da agravante e de sua família, em razão da paralisação de atividade rural essencial exercida em pequena propriedade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
por
RENILDA CAVALCANTE DE ARAÚJO,
para
confirma
r
a liminar
anteriormente
concedida,
determinando a suspensão d
os efeitos do Auto de Infração

n
o
210431740 e do Termo de Embargo
/Interdição no
210441172
,
até

o julgamento
da demanda na origem
.

Inaplicável
o disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na
instância de
origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026